Tribunal: TJMT
Processo: 1017313-28.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017313-28.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), DAVID BRUNINI MALERBO - CPF: 350.606.878-48 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), SIVALDO FRANCISCO RIBEIRO - CPF: 298.330.388-83 (APELADO), CELCIMAR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 720.544.922-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito civil e processual civil.
A
pelação cível.
R
escisão de contrato de compra e venda.
S
entença que não aprecia pedidos de retenção e encargos.
V
ício
citra petita
.
N
ulidade reconhecida.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, julgou procedentes os pedidos apenas para declarar a resolução do pacto e a retomada do imóvel, omitindo-se quanto aos pedidos de aplicação de cláusula penal, taxa de fruição e retenção de encargos previstos na Lei do Distrato (Lei no 13.786/2018).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a sentença padece de vício citra petita por não ter apreciado os pedidos cumulativos de retenção de valores e encargos rescisórios formulados pela autora com base na legislação específica, configurando negativa de prestação jurisdicional.

III. Razões de decidir

3.
O princípio da congruência ou da adstrição, previsto nos
arts
. 141 e 492 do CPC, impõe ao magistrado o dever de decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedado deixar de examinar qualquer dos pedidos formulados.

4. Constatada a omissão do juízo de origem quanto às pretensões indenizatórias e de retenção fundadas no art. 32-A da Lei no 6.766/79, mesmo após a interposição de embargos de declaração, configura-se o erro de procedimento por julgamento insuficiente (
citra petita
).

5. Embora o Tribunal possa julgar a causa madura, a anulação da sentença revela-se medida adequada para prestigiar o duplo grau de jurisdição e permitir que o juízo natural analise os parâmetros fáticos das retenções, evitando-se o salto de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento: "É nula, por vício
citra petita
, a sentença que deixa de apreciar pedidos cumulativos e expressos de retenção de valores e encargos rescisórios formulados em ação de resolução de contrato imobiliário."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 141, 492 e 1.013, § 3o, III; Lei no 6.766/1979, art. 32-A (com redação da Lei no 13.786/2018).

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp n. 1.976.331/PE, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 07.10.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 356.960/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de "Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse", ajuizada pela apelante contra SIVALDO FRANCISCO RIBEIRO e CELCIMAR MARTINS DOS SANTOS, julgou procedente o pedido para declarar a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda e determinar a reintegração de posse do imóvel em favor da autora. O magistrado singular fundamentou a decisão no direito potestativo de resilição e na revelia da parte ré, presumindo verdadeiros os fatos narrados na inicial. Além disso, condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor dado à causa.

O apelante sustenta a nulidade da sentença por vício
citra petita
, alegando que o juízo de origem foi omisso quanto aos pedidos de aplicação dos encargos rescisórios previstos na Lei do Distrato, mesmo após a interposição de embargos de declaração.

Assevera que a decisão deve ser reformada para que se aplique integralmente o art. 32-A da Lei no 13.786/2018 (Lei do Distrato), uma vez que o contrato foi firmado sob sua vigência, o que autoriza a retenção de 10% sobre o valor atualizado do contrato a título de cláusula penal.

Aduz a necessidade de arbitramento de taxa de fruição no percentual de 0,75% ao mês sobre o valor do contrato, argumentando que houve a efetiva transmissão da posse e que os apelados chegaram a iniciar edificação no lote.

Enfatiza que devem ser descontados dos valores a serem restituídos os débitos de IPTU, taxas condominiais e demais encargos incidentes sobre o imóvel durante o período de ocupação pelos adquirentes.

Defende, por fim, que a restituição dos valores pagos ocorra de forma parcelada, em até 12 vezes, conforme expressa previsão legal, afastando-se a aplicação da Súmula 543 do STJ em razão da legislação específica posterior.

Pede, pois, a anulação da sentença por vício de omissão ou, subsidiariamente, sua reforma para que sejam julgados procedentes todos os pedidos relativos às retenções e encargos contratuais fundamentados na Lei no 13.786/2018.

Os a
pelad
os, apesar de intimados, deixaram transcorrer o prazo sem
apresent
ar
contrarrazões
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda ajuizou Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse em face de Sivaldo Francisco Ribeiro e
Celcimar
Martins dos Santos.

A autora, ora apelante, relata ter celebrado contrato de compromisso de compra e venda com os requeridos em 11/04/2022, tendo por objeto o lote de terreno no 10, da quadra 31, situado no loteamento "Parque Rosa Bororo", em Rondonópolis/MT.

Noticia o inadimplemento das parcelas mensais a partir de julho de 2023 e que, nada obstante a regular notificação extrajudicial para purgação da mora, os réus permaneceram inertes, o que ensejou a pretensão de resolução da avença por culpa dos adquirentes.

Fundamenta-se inteiramente na Lei do Distrato (Lei no 13.786/2018), que alterou a Lei no 6.766/79. Como o contrato foi assinado em 2022 (sob a vigência da nova lei), a autora defende a "aplicabilidade absoluta" das penalidades nela previstas.

A peça exordial fundamenta-se nos ditames da Lei do Distrato (Lei no 13.786/2018)
, que alterou a Lei no 6.766/79. Por ter sido o instrumento contratual firmado sob a égide da referida novação legislativa, a recorrente pugnou pela aplicação das sanções nela previstas, requerendo que a rescisão fosse acompanhada das seguintes retenções e encargos:

a)
Cláusula penal de 10% sobre o valor atualizado do contrato (art. 32-A, II);

b)
Taxa de fruição de 0,75% ao mês sobre o valor do contrato, a título de compensação pela posse do bem;

c)
Retenção de encargos moratórios;

d)
Abatimento de valores relativos ao IPTU e taxas incidentes sobre o imóvel durante o período de ocupação;

e)
Restituição de eventual saldo de forma parcelada, nos termos do art. 32-A, §1o.

Após o trâmite processual,
sobreveio a r. sentença que, embora tenha decretado
a
revelia dos réus e julgado procedente a pretensão resolutória e
reintegratória
, quedou-se omissa quanto aos pedidos cumulativos de retenção de valores e encargos rescisórios. Instado via Embargos de Declaração, o juízo de origem rejeitou a integração do julgado, mantendo a lacuna jurisdicional que agora é objeto deste inconformismo.

Destaco trecho da sentença:

[...] A resilição contratual é um direito potestativo dos consumidores, operando-se por simples manifestação de vontade da parte que não tem mais interesse em dar continuidade ao vínculo contratual.

[...] De outra banda, pedido acha-se devidamente instruído e a parte ré é revel, de modo que deve ser aplicado o disposto no artigo 344 do Código de Processo Civil,
a propósito:

"Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor".

É princípio corrente que, se o réu regularmente citado não comparece, se não contesta, e tem a sua omissão punida com a presunção legal, todos os fatos que integram a demanda do autor e servem de suporte ao seu pedido, são reputados verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de participação que o legislador impôs ao demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da revelia o isentaram.

[...]
Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso dos autos, uma vez que o feito
encontra-se
revestido de elementos sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 'Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse ' proposta por KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com qualificação nos autos, em desfavor de SIVALDO FRANCISCO RIBEIRO e CELCIMAR MARTINS DOS SANTOS, com qualificação nos autos, para: declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda, firmado entre as partes, referente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos; determinar a reintegração de posse em favor da autora no imóvel descrito e caracterizado no processo; condenar a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

Assiste plena razão à apelante.

Como cediço, o provimento jurisdicional deve guardar estrita correlação com os limites da lide fixados pelas partes, em observância ao Princípio da Congruência ou da Adstrição, insculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. É dever do magistrado esgotar a prestação jurisdicional, apreciando a totalidade dos pedidos formulados, sob pena de incorrer em vício de atividade (
error
in procedendo).

No caso em tela, verifica-se flagrante vício citra petita. A petição inicial foi clara e analítica ao cumular o pedido de rescisão com as pretensões indenizatórias e de retenção fundadas no art. 32-A da Lei no 6.766/79. Contudo, o r.
decisum
limitou-se ao núcleo da rescisão e da posse, ignorando os consectários pecuniários expressamente pleiteados.

Ao fundamentar-se genericamente na revelia e no direito potestativo à rescisão, a sentença deixou de enfrentar questões cruciais e controvertidas, quais sejam: a retenção da cláusula penal sobre o valor do contrato, a taxa de fruição, o abatimento de débitos
propter
rem
(IPTU/taxas) e a forma de devolução do saldo.

Referida omissão, não sanada em sede de
aclaratórios
, configura inequívoca negativa de prestação jurisdicional. Malgrado o artigo 1.013, § 3o, inciso III, do CPC autorize o julgamento imediato da causa madura pelo Tribunal, entendo que a anulação é o caminho que melhor prestigia o duplo grau de jurisdição. Isso porque a análise dos parâmetros fáticos das retenções, especialmente diante da revelia, deve ser primeiramente exercida pelo juízo natural da causa, evitando-se o salto de instância e garantindo a plena fundamentação do
quantum
a ser retido ou restituído.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao reconhecer a nulidade em tais hipóteses:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. CORRELAÇÃO ENTRE O PEDIDO E O PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA.

1. Esta Corte Superior entende que, consoante o princípio da congruência ou adstrição, exige-se a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento citra, extra ou ultra petita.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ, Quarta Turma, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira,
AgInt
no REsp n. 1.976.331/
PE, julgado
em 7/10/2024,
DJe
de 10/10/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. RESILIÇÃO UNILATERAL. SENTENÇA CITRA PETITA. FALTA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE PARTE DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL LOCAL. RETORNO À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A falta de prequestionamento das matérias alegadas nas razões do especial (possibilidade de aplicação dos §§ 3o e 4o do artigo 515 do CPC/73) impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.

2. Segundo o Tribunal de origem, a sentença de primeiro grau, ao adotar como fundamentação as razões de acórdão proferido em caso semelhante, deixou de examinar pedidos especificados na petição inicial da presente ação (indenização da diferença de fretes pagos a menor;

propaganda realizada em favor da ré sem remuneração; indenização por danos morais etc.), em evidente afronta aos
arts
. 128 e 459 do CPC/73.

3. Incorre em julgamento citra petita a sentença que deixa de examinar pleitos formulados na petição inicial, mantendo-se a nulidade reconhecida pelo Tribunal
a quo
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ, Quarta Turma, relator Ministro Raul Araújo,
AgInt
no
AREsp
n. 356.960/
SC, julgado
em 30/5/2019,
DJe
de 21/6/2019.)

Portanto, imperioso o reconhecimento de que a sentença padece de nulidade absoluta por não ter exaurido o objeto do processo.

Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade e dou provimento ao recurso para anular a sentença por vício
citra petita
, determinando o retorno dos autos à origem para que novo julgamento seja proferido, com o necessário e integral enfrentamento de todos os pedidos constantes na petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026